Tribunal: TJDFT
Processo: 0732887-78.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. SÚMULA No 247/STJ. CONTRATO ACOMPANHADO DO EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICENTE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os documentos juntados pelo autor — incluindo a proposta de abertura de conta corrente com adesão a produtos financeiros, os extratos demonstrando a disponibilização do crédito e o demonstrativo do débito — são suficientes para demonstrar a existência da dívida e a relação jurídica entre as partes.
2. Constituem prova escrita suficiente para instruir a ação monitória o contrato firmado com a instituição financeira de abertura de conta com opção de adesão aos produtos, bem como os extratos bancários a demonstrar a disponibilização do crédito e a planilha de débito.
3. A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula no 247, reconhece que “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
4. Apelação conhecida e não provida.